Tribunal: TJDFT
Processo: 0709158-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA MANTIDA. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO NA TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Defiro a gratuidade de justiça.

2. Tem legitimidade ad causam para propor ação de indenização por danos materiais oriundos de acidente de trânsito, o proprietário ou o motorista do veículo que arcou com o seu conserto. No presente caso, a segunda recorrente não é proprietária do veículo e não comprovou que arcará com os prejuízos decorrentes da colisão. ILEGITIMIDADE ATIVA DA SEGUNDA RECORRENTE CONFIRMADA.

3. É inadmissível a juntada e análise, após proferida sentença, de documento existente à época da audiência e da instrução, quando não se tratar de documento novo e já se tenha operado a preclusão. Desse modo, não merece qualquer análise o vídeo de ID 51517613 trazido aos autos junto com o recurso.

4. Presume-se culpado o condutor que colide a frente do seu veículo na traseira do outro que segue à sua frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar a presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.

5. Nesse sentido, os artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito” e que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.

6. Não conseguiu o recorrente, no caso dos autos, desincumbir-se de seu ônus de provar que a dinâmica do acidente tenha se dado de maneira distinta da narrada pelo ora recorrido em sua contestação e, consequentemente, afastar a sua presunção de culpa, uma vez que colidiu na traseira do outro veículo. Limitou-se a alegar em sua peça de ingresso que o requerido estaria na faixa da esquerda e repentinamente adentrou à sua frente, com o intuito de pegar o acesso à via W3 Sul, à direita, o que teria ocasionado a colisão, e juntar aos autos fotos dos danos ocasionados nos veículos, sem, contudo, apresentar qualquer prova nesse sentido.

7. O fato de o veículo conduzido pelo recorrido ter sofrido danos apenas na quina do para-choque no sentido do para-lama traseiro, por si só, não é suficiente para corroborar a alegação de que houve a transposição de faixa, por parte do recorrido. É de se levar em consideração, ainda, que, por outro lado, o veículo do recorrente não sofreu danos apenas em uma quina, mas em toda a extensão da parte da frente, do que se extrai como mais plausível a versão de que, como afirmado pelo recorrido, uma colisão entre dois carros que estavam um atrás do outro.

8. Irretocável, assim, a sentença que, diante do conjunto probatório, conclui pela responsabilidade do primeiro requerente, ora recorrente, na colisão traseira no veículo do requerido.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça deferido, suspendo a exigibilidade daquela cobrança, com fundamento no art. art. 98, § 3o, do CPC.